Tribunal: TJMT
Processo: 1003094-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003094-92.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), JOSE MORELI - CPF: 483.696.329-04 (AGRAVANTE), LEDIONETE APARECIDA VILLA MORELI - CPF: 750.180.809-06 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4462-89 (AGRAVADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4462-89 (AGRAVANTE), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), JOSE MORELI - CPF: 483.696.329-04 (AGRAVADO), LEDIONETE APARECIDA VILLA MORELI - CPF: 750.180.809-06 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003094-92.2019.8.11.0000

–
Cuiabá.

Agravantes:
Jose Moreli e outra.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RETORNO DOS AUTOS DO STJ – DETERMINAÇÃO PARA ANÁLISE DO PONTO OMISSO – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO - SUPRESSÃO DA GARANTIA PRESTADA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – MATÉRIA OBJETO DE ANÁLISE EM OUTRO RECURSO INSTRUMENTAL - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL - AGRAVO PREJUDICADO.

No caso dos autos, a matéria referente a impossibilidade do prosseguimento da execução por supressão da garantia prestada

quando da homologação do plano de recuperação judicial já foi amplamente analisada no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005217-63.2019.811.0000, culminando na perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003094-92.2019.8.11.0000

–
Cuiabá.

Agravantes:
Jose Moreli e outra.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Jose Moreli e outra
em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação executiva n. 0012761-35.2015.8.11.0041,
deferiu a penhora sobre saldo de previdência privada do executado e sobre cotas da sociedade empresarial
.

O Recurso foi desprovido à unanimidade, conforme se vê do Acórdão acostado no id.
8141770, mantida a decisão em sede de Recurso de Embargos de Declaração, acórdão id. 23330483.

Inconformado,
o agravante interpôs Recurso Especial, que foi provido, determinando o retorno dos autos a esta Corte para o exame das omissões apontadas, decisão id.
180659679 - Pág. 4, concernente a alegação do recorrente de impossibilidade do prosseguimento da execução por supressão da garantia prestada

quando da homologação do plano de recuperação judicial.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003094-92.2019.8.11.0000

–
Cuiabá.

Agravantes:
Jose Moreli e outra.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Compulsando os autos de origem, verifico que a matéria atinente a
impossibilidade do prosseguimento da execução por supressão da garantia prestada

quando da homologação do plano de recuperação judicial, foi objeto de análise através do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005217-63.2019.8.11.0000, de relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, conforme se vê pela decisão monocrática,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIBERAÇÃO DOS COOBRIGADOS E SUPRESSÃO DA GARANTIA PRESTADA. NÃO CONCORDÂNCIA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS TERCEIROS E COOBRIGADOS EM GERAL. TESE FIRMADA NO RESP. 13333349/SP. RECURSO REPETITIVO. TEMA 885. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

2. No caso dos autos o banco Agravado não aprovou a a supressão das garantias, o que foi consignado na decisão que homologou o plano de recuperação judicial que tornou sem efeito a previsão do plano que estabelece a supressão de garantias com relação ao Banco do Brasil S.A. por tê-la rejeitado expressamente.

3. Recurso desprovido por decisão monocrática.

Vistos,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
José Moreli e Ledionete Aparecida Villa Moreli
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Execução por Título Extrajudicial no 12761-35.2015.8.11.0041, movida pelo
Banco do Brasil S.A.
que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Os recorrentes esclarecem que a questão trazida neste autos tem origem em “uma ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil S.A. em face dos executados (doc. VIII), ora Agravantes, visando o recebimento do montante inicial de R$ 1.882.182,76 (um milhão, oitocentos e oitenta e dois mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos), oriundos da Cédula de Crédito Comercial n.o 450.501.108, firmado com a devedora principal SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA, cujos avalistas da operação são o sócio administrador e sua cônjuge, ora executados nesta ação.” (Id. 7414121; Pág. 3)

Informam que “a Cédula de Crédito Comercial no 450.501.108, que é o título objeto da presente execução, foi habilitado pelo exequente, ora Agravado, como crédito devido pela Sigma Agropecuária Ltda em sede de sua recuperação judicial. ” (Id. 7414121; Pág. 3)

Mencionam que “o plano de recuperação judicial (fls. 1.305/ 1.404 e 2.605/2.627), aprovado pela assembleia geral de credores e homologado pelo MM. Juízo recuperacional, que tem como intuito viabilizar os pagamentos dos créditos devidos para que assim a empresa possa alcançar seu soerguimento [...]” (Id. 7414121; Pág. 5), de forma que os Agravantes estão efetuando o pagamento observando o que foi decidido no plano de recuperação judicial.

Asseveram que “Mesmo após demonstração por parte dos Agravantes que o contrato objeto da presente execução estava habilitado na Recuperação Judicial (doc. XI), e que o plano vem sendo cumprido rigorosamente, inclusive o Exequente, ora Agravado, tendo recebido o pagamento de suas parcelas, concessa vênia, em r. decisão, a MM. Magistrado a quo entendeu pela rejeição da exceção de pré-executividade. ” (Id. 7414121; Pág. 6)

Sustentam assim a impossibilidade do prosseguimento da execução porquanto a empresa em recuperação judicial está realizando os pagamentos, cumprindo suas obrigações e, via de consequência, liquidando os créditos oriundos do Agravado

Aduzem que, como o crédito principal, objeto da presenta ação, vem sendo pago em sede de recuperação judicial não é justo e nem corro o prosseguimento da execução contras sues coobrigados, no caso, os Agravantes.

Argumentam ainda que a assembleia é soberana e existe previsão no plano de supressão das garantias reais e não prosseguimento das execuções judiciais contra garantes, conforme inclusive já decidido no REsp. no 1.532.943/MT.

Relatam que inexiste “mora debitoris”, visto que o título objeto da execução praticaram taxas de juros em desacordo com a legislação vigente, e, por conseguinte, a extinção da execução é medida que se impõe, consoante entendimento do STJ no AgRg no Ag 577.794/MG.

Pontuam que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Requerem que seja concedida tutela de urgência para o fim de conceder o efeito suspensivo; no mérito pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade.

Liminar deferida (Id. 7551722).

Contrarrazões ofertas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 759314).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, porquanto a Cédula de Crédito Comercial no 450.501.108, é o título objeto da execução da qual se origina a decisão agravada, foi habilitado pelo exequente, ora Agravado, como crédito devido pela Sigma Agropecuária Ltda em sede de sua recuperação judicial.

O Ministério Público em parecer subscrito pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho informa não haver interesse público ou social aptos a justificar a intervenção ministerial (Id. 8965908).

O Agravado, Banco do Brasil se manifestou nos autos informando a existência de ofensa à coisa julgada, fato que implica em prejudicialidade do recurso por se tratar de matéria de ordem pública, motivo pelo qual requer a extinção deste recurso (Id. 8035340).

Devidamente intimados os Agravantes sustentam que não há ofensa à coisa julgada (Id. 15449960).

É o relato do essencial.

Decido,

Cinge-se a controvérsia destes autos em determinar se é possível o prosseguimento da execução em face dos coobrigados de cédula de crédito comercial habilitada em plano de recuperação judicial.

O art. 932, IV, do CPC, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

Dispensável, portanto, o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação a matéria questionada.

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Pois bem,

Destaco que não há ofensa a coisa julgada, porquanto a matéria aqui tratada não foi objeto de apreciação noss Embargos à Execução no 46564-09.2015.811.0041, porquanto a época da sua proposição o plano de recuperação judicial sequer havia sido aprovado.

Após detida análise dos autos tenho que recurso não procede.

Malgrado a empresa em recuperação judicial esteja cumprindo com suas obrigações e liquidando o seu crédito, nos termos do plano de recuperação judicial aprovado, no caso concreto, não é possível extinguir com a execução em face dos coobrigados, ora Agravantes, isto porque o banco Agravado não aceitou a supressão, consoante consignado na decisão que homologou o plano recuperacional:

“[...] Dessa maneira,
torno sem efeito a previsão do plano que estabelece a supressão de garantias com relação aos credores que a rejeitaram expressamente (Banco do Brasil S.A.
, Dow Agrosciences Agroindustrial Ltda. e Osmar A. Maggioni), bem como quanto àqueles que rejeitaram o plano e aos ausentes. Em outras palavras, tal previsão somente se aplica àqueles que com ela concordaram expressamente. [...]” (Id. 7959316, pág. 4)

Muito embora haja posição no Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade da extinção da execução em face dos coobrigados, mesmo para os casos em que o credor não votou favoravelmente a supressão das garantias (REsp. no 1.532.943/MT) é certo que se trata de decisão que não foi tomada em sede de recurso repetitivo, portanto, não há vinculação obrigatória.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos,
de observância obrigatória
, entendeu que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz a suspensão ou extinção de ações ajuizados em face dos terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. Confira-se a ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005"
. [...]” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015) (Destaquei)

Como senão bastasse, a questão já está inclusive sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Impede destacar que eventual pagamento da empresa recuperanda ao banco Agravado, por certo será decotado na execução face aos executados, ora Agravantes.

Destarte, forte no entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do REsp. 1333349/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, portando de observância obrigatória, e na súmula 581 do STJ o recurso deve ser desprovido.

Posto isso, com fundamento no art. 932, IV, “a” e “b” do CPC,
REVOGO A LIMINAR
anteriormente deferida e no mérito
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo assim a decisão agravada.

Comunique-se o juízo de origem.

Após detida análise, verifico que a matéria tida como “omissa” já foi amplamente debatida nos autos do RAI
n.
1005217-63.2019.8.11.0000
, tendo sido mantida em sede de Recurso de Embargos de Declaração n. 1
005217-63.2019.8.11.0000
, conforme ementa abaixo colacionada, veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO INTERNO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTES. LIBERAÇÃO DOS COOBRIGADOS E SUPRESSÃO DA GARANTIA PRESTADA. NÃO CONCORDÂNCIA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS TERCEIROS E COOBRIGADOS EM GERAL. ENTENDIMENTO DO RESP. 1700487/MT E DO RESP. 1.532.943/MT NÃO APLICÁVEL NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELOS AGRAVANTES DE QUE A SUPRESSÃO SE DEU EM UMA MESMA CLASSE DE CREDORES. DISTINGUISHING. HIPÓTESE EM QUE É IMPOSSÍVEL A LIBERAÇÃO DOS COOBRIGADOS E SUPRESSÃO DA GARANTIA PRESTADA. UTILIZAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RESP. 13333349/SP. RECURSO REPETITIVO. TEMA 885. SÚMULA 581 DO STJ. QUESTÕES TRATADA NO ACÓRDÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “[...] conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência

entre elas
.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada. [...]” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

3. “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

4. No caso dos autos o banco embargado não aprovou a supressão das garantias, o que foi consignado na decisão que homologou o plano de recuperação judicial que tornou sem efeito a previsão do plano que estabelece a supressão de garantias com relação ao Banco do Brasil S.A. por tê-la rejeitado expressamente.

5. Ocorre distinguishing (ou distinguish) quando houver distinção entre o caso concreto (em julgamento) e o paradigma, seja porque não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à “ratio decidendi” (tese jurídica) constante no precedente, seja porque, a despeito de existir uma aproximação entre eles, algumas peculiaridades no caso em julgamento afasta a aplicação do precedente. (Didier Jr., Fredie, BRAGA, Paula Sarno & OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, v. 2, Salvador: Juspodivm)

6. Na hipótese dos autos, aplicou-se a técnica hermenêutica do distinguishing para concluir pela inaplicabilidade do precedente consubstanciado nos recursos especiais no 1.700.487/MT e 1.532.943/MT, pois os fundamentos fáticos ali destacados não estão presentes no caso concreto. Assim, a tese a ser aplicada é a consolidada no REsp 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos, portanto, de observância obrigatória, consignou que as garantias prestadas por terceiro devem ser mantidas.

7. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

8. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

9. Embargos rejeitados.

Dessa forma, em razão da materia objeto deste Recurso ter sido devidamente analisada nos autos do RAI n. 1
005217-63.2019.8.11.000, conforme demonstrado acima,
verifico que houve a perda superveniente do interesse recursal, estando prejudicado seu seguimento.

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto
– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal).”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Confira, ainda, a lição d professor José Miguel Garcia Medina:

“
IV. Juízo de admissibilidade negativo.
Não conhecimento do recurso, pelo relator. O relator não conhecerá do recurso, de acordo com o inc. III do art. 932 do CPC/2015, quando “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
A primeira hipótese (recurso inadmissível) abrange as demais, pois, em se tratando de recurso prejudicado, faltará interesse recursal, e, não tendo havido impugnação específica aos fundamentos da decisão que possam manter sua conclusão, faltará, também, regularidade formal
(a respeito dos requisitos dos recursos, cf. comentário ao art. 994 do CPC/2015). [...]
”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei e grifei)

Posto isso, julgo prejudicado o presente recurso e lhe
NEGO SEGUIMENTO
, em razão da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do
art. 51, incisos XV, do RITJMT e do
art. 932, inc. III, do CPC.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024